Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748701-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, afirmando não ter condições de arcar com os custos do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Instada a apresentar documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica (ID 53571124), a parte agravante quedou-se inerte, ID 54042981. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Preclusa, intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora